Tribunal: TJSP
Processo: 2060020-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Revogação da tutela de urgência anteriormente concedida – Descabimento – Pretensão de cobertura de cirurgias reparadoras devido a obesidade mórbida – A despeito do fim do período de permanência da autora no plano (artigo 30 da Lei no 9.656/98), não houve demonstração de oferta de migração pela ora agravada à agravante para plano

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Revogação da tutela de urgência anteriormente concedida – Descabimento – Pretensão de cobertura de cirurgias reparadoras devido a obesidade mórbida – A despeito do fim do período de permanência da autora no plano (artigo 30 da Lei no 9.656/98), não houve demonstração de oferta de migração pela ora agravada à agravante para plano individual/familiar – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000383211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060020-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KEILLA
DE SOUZA VIANNA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060020-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 27685
Agravo de Instrumento no 2060020-25.2020.8.26.0000
Agravante: K S V
Agravada: N D I S S/A
Origem: 11a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Dimitrios Zarvos Varellis
Obrigação de fazer cumulada com indenizatória
Revogação da tutela de urgência anteriormente
concedida
Descabimento
Pretensão de
cobertura de cirurgias reparadoras devido a
obesidade mórbida A despeito do fim do período
de permanência da autora no plano (artigo 30 da
Lei no 9.656/98), não houve demonstração de oferta
de migração pela ora agravada à agravante para
plano individual/familiar Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que revogou a tutela de urgência em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória.
Alega a agravante que: a) o cancelamento
do plano de saúde não isenta a agravada de cumprir as obrigações
pactuadas antes do cancelamento; b) o tratamento para obesidade
mórbida deve ter continuidade; c) na época da negativa (ilegal), estava
com as obrigações financeiras perante o plano em dia; d) a rescisão
contratual foi posterior à propositura da demanda; e) subsiste a quebra
contratual, ainda que o caso seja de conversão em perdas e danos; f) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060020-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vedada interrupção abrupta de tratamento médico; g) a Resolução
CONSU 19 garante a migração para apólice individual; h) descumpriu a
agravada o dever de informação; i) a manutenção da revogação
acarretará enriquecimento ilícito da agravada; i) há urgência em seu
pleito, pois sequer consegue realizar a própria higiene, com abalo
psicológico.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, a
agravada apresentou resposta, ventilando que a rescisão contratual
ocorreu antes da propositura da presente demanda, havendo possível
fraude dos laudos apresentados, além de não comercializar planos
individuais/familiares, não se aplicando a Resolução Normativa 19
CONSU. Disse ser necessária a tramitação do processo sob segredo de
justiça, bem como prévia produção da prova pericial. É taxativo o rol da
ANS.
2. No âmbito do Agravo de Instrumento no
2043494-80.2020.8.26.0000, proposto pela ora agravada contra a
anterior concessão da tutela de urgência, decidi o seguinte:
“Consta da inicial que a autora, devido a
obesidade mórbida, foi submetida a cirurgia bariátrica em dezembro de 2015 e
perdeu 50 kg, com indicação médica de realização de cirurgias reparadoras,
devido à sobra de pele, flacidez, dermatites e outras complicações.
O artigo 300 do Código de Processo Civil admite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060020-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a concessão da tutela de urgência na hipótese de haver “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ensinam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres
de Melo: “Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de partida, que só é possível
cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a
técnica processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento do dano que
pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no
plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata é que pode ser
classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de
emergência, de perigo, de urgência. (...) Noutras palavras, para a concessão da tutela de
urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os
mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora”1.
Consoante a Súmula 97 do TJ/SP: "Não pode ser
considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de
obesidade mórbida, havendo indicação médica".
Há indicação médica para a realização das
cirurgias reparadoras, chegando a autora a apresentar fotos para demonstrar sua
atual condição física.
Em cognição sumária, é relevante o fundamento
da demanda, pois a relação contratual entre as partes é incontroversa e a
agravada sofre de moléstia dependente do tratamento em questão, bem como
justificado receio de ineficácia do provimento final, consubstanciado no risco do
agravamento de seu estado de saúde.
1 Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo, RT, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060020-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
As demais questões ventiladas pela agravante
serão melhor aferidas no curso do feito.
Aliás, a respeito do alegado fim do vínculo
contratual, saliento não constar ter sido ofertada à agravada a migração para plano
individual/familiar, e caberia a manutenção de seu tratamento de saúde”.
Assim, a despeito do fim do período de
permanência da autora no plano (artigo 30 da Lei no 9.656/98), nos
mesmos termos de minha decisão monocrática anterior, considerando a
não demonstração de oferta de migração pela ora agravada à agravante
para plano individual/familiar, bem como diante da necessidade de
manutenção de seu tratamento de saúde, entendo ser caso de
restabelecimento da tutela de urgência.
Por fim, verifiquei já ter sido decretado o
segredo de justiça pelo juiz de primeira instância.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para restabelecer a
tutela de urgência.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR